Tribunal: TJDFT
Processo: 0723114-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. COOPERATIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação consumerista, ao pretender proteger a parte hipossuficiente, permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência.

2. Esta e. Turma Cível já sedimentou o entendimento de que, “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n. 1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415).

3. Não há que se falar em burla à Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque, “a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, nos exatos termos do que estatui o Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.